Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723678-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0038110-50.2010.8.07.0001 – id 159695252) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor apresentado pela Contadoria no id 152718920 (R$ 287.725.027,97), determinando-lhe que deposite o valor devido, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora. Reafirma que há excesso de execução. Alega ser necessária a compensação das obrigações contratuais, independentemente de ter ou não ocorrido fraude licitatória, tendo em vista que foi vencedora em inúmeros processos licitatórios, cujos contratos estão sendo executados, na prática, pois os equipamentos de sua propriedade encontram-se na posse e em uso pela Administração Pública, porém o DF encontra-se inadimplente. Afirma que o suposto dano à Administração Pública não decorreu da diferença de preço, ou da ausência da prestação de serviço, mas da própria contratação irregular. Diz ter cumprido com o ajuste, merecendo, por isso, ser indenizada pelos equipamentos e serviços fornecidos, no valor da proposta formulada, caso a contratação fosse considerada válida, já que o ato nulo não implica ausência de produção de efeitos, sob pena de afronta aos princípios da vedação ao confisco de bens, ao enriquecimento sem causa e da proteção à propriedade privada. Defende a inexistência de óbice à compensação na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não determinado no título judicial. Sustenta a ocorrência de bitributação, pois ao ser intimada para pagamento integral dos valores repassados em contrapartida aos serviços prestados nos contratos, estão sendo cobrados os impostos já retidos na fonte. Argumenta que o índice de atualização deve ser a SELIC, e não o INPC + 1% ao mês, uma vez que remunera tanto a correção monetária como os juros de mora, na forma da LC 943/18, salientando tratar-se de matéria de ordem pública. Subsidiariamente requer a aplicação dos mesmos índices de correção e juros incidentes na correção dos créditos da Fazenda Pública – juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, e correção monetária com base no IPCA-E –, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Aponta perigo de dano na continuidade da execução e adoção de medidas constritivas. Requer a suspensão liminar do cumprimento de sentença, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A compensação na fase executória, quando não assegurada na sentença, deve ter causa superveniente (CPC 525, § 1o, VII), o que não ocorre no caso. Acrescente-se que a compensação pressupõe liquidez, o que não se verifica, à primeira vista, no crédito alegado pela agravante, considerando que não indicou os contratos nem o quantum a ser compensado, limitando-se a alegar a existência de inúmeros processos licitatórios cujos contratos estariam em vigência. O pedido de indenização à agravante foi rejeitado no apelo (acórdão 1.138.154 – id 106825793 – p. 11), razão pela qual não comporta mais discussão, por tratar-se de matéria sob o manto da res judicata. Quanto à exclusão de valores a título de impostos retidos na fonte, não foi alegada pela agravante na fase de conhecimento, operando-se a preclusão, vindo a ser condenada a devolver o montante determinado, cujo título judicial, transitado em julgado em 21/10/21, fixou correção monetária e juros nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTE o pedido vazado pelo MPDFT para declarar a nulidade dos contratos administrativos da CODEPLAN: no 19/2005; no 20/2005; no 55/2005 e; no 61/2005, com efeito ex tunc, bem como CONDENAR a empresa LINKNET a devolver os valores recebidos pela execução dos mesmos no montante de R$ 56.756.028,00 (cinquenta e seis milhões setecentos e cinquenta e seis mil e vinte e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar data do recebimento e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. (...).” Assim, fixado na sentença o índice de atualização do débito e os juros de mora, é indevida sua substituição pela Selic e, pela mesma razão, não procede o pedido subsidiário, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator